Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. INEXIGÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (INCLUSÃO DA CONSTRUTORA). OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DO IMÓVEL SOMENTE A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE (ENTREGA DAS CHAVES). APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação da parte embargada visa à reforma da sentença procedência dos embargos à execução, que reconhece a inexigibilidade das contribuições condominiais vencidas antes da entrega das chaves aos embargantes (compradores), sob o fundamento de ausência de posse efetiva do imóvel.
2. Fatos relevantes. (i) a cobrança de contribuição condominial se refere à período anterior à entrega das chaves do imóvel; (ii) a entrega das chaves teria ocorrido em 11.07.2024; (iii) os embargantes alegam que não houve posse material do imóvel antes dessa data; (iv) a construtora permaneceu como possuidora do bem até a entrega das chaves.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade da sentença em razão da não inclusão da construtora no polo passivo do processo e (ii) os embargantes são responsáveis pelo pagamento de contribuições condominiais relativas a período anterior à entrega das chaves do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Haverá litisconsórcio necessário quando, pela natureza da relação jurídica ou disposição legal, a eficácia da sentença depender da citação de todos os interessados (CPC, artigo 114). Caso se entenda que a construtora poderia ser a real devedora, o ora apelante/embargado poderá exercer o direito de regresso em ação própria. Não desponta nulidade processual em razão da ausência de inclusão da construtora no polo passivo do processo. Rejeitada a preliminar.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade pelo pagamento da contribuição condominial se vincula à posse efetiva do imóvel. A obrigação condominial, embora de natureza propter rem, exige a relação jurídica material com o bem, caracterizada pela entrega das chaves (STJ, Tema 886).
6. Por falta de comprovação de que os embargantes tenham se imitido na posse do imóvel antes de 11.07.2024, não se lhes pode imputar a obrigação de pagar as contribuições condominiais vencidas anteriormente (janeiro a junho de 2024). A princípio, a responsabilidade permanece com a construtora até o momento da tradição do bem.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.334 e 1.784; CPC, arts. 17, 85, § 11, 114; Lei no 4.591/1964.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.345.331/RS (Tema 886); TJDFT, acórdão 1917377, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 17/09/2024; TJDFT, 0003798-78.2016.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, Seta Turma Cível, j. 13/06/2017; TJDFT acórdão 1430446, Rel. Desa. Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 24/06/2022.